Tribunal: TJSP
Processo: 1005409-44.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – MONTADORA DE CELULARES – LER NOS MEMBROS SUPERIORES E MALES NA COLUNA CERVICAL - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSIDADE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Recurso desprovido.